Tribunal: TJDFT
Processo: 0724824-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724824-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELIO JOAO RIBEIRO AGRAVADO: TONY HUDSON BEZERRA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SELIO JOÃO RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703931-97.2020.8.07.0001, indeferiu a penhora sobre parte dos rendimentos mensais do devedor, ora agravado, TONY HUDSON BEZERRA ALVES. Em suas razões recursais (ID 48159639), a parte agravante alega, em síntese, que o entendimento da impenhorabilidade absoluta dos rendimentos do devedor já não encontra amparo na legislação, tampouco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível a penhora, desde que resguardada a dignidade do devedor. Dessa forma, requer “a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 30% do salário do agravado ou outro valor que V. Exa. entenda cabível, mensalmente até o pagamento integral do débito”. Preparo regular (ID 48159640). É o relatório. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento supracitado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Conclui-se, assim, que o Colendo STJ flexibilizou a disposição legal anteriormente mencionada e entendeu que o credor tem direito à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, não podendo o devedor se utilizar das normas processuais existentes para se furtar de suas obrigações (pagamento de dívida). No caso, o agravado é servidor público Federal, lotado na Fundação Universidade de Brasília, o qual percebe o valor líquido de R$ 6.855,20 (ID 159894658, autos de origem). Dessa forma, entendo que a realização de constrição de parcela dos rendimentos do agravado se revelaria como efetiva medida para conciliar os interesses do credor e do devedor, de forma a se obter resultado útil ao processo após anos de trâmite da demanda executiva, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade. Aplica-se, portanto, a hipótese a teoria do mínimo existencial, qual seja, que a penhora deve preservar a possibilidade de subsistência do devedor, sem, contudo, tornar-se imune à responsabilidade patrimonial. De fato, tendo em vista que a demanda de execução de título extrajudicial fora ajuizada desde fevereiro de 2020, compreende-se que, desde então, o agravante vem tentando perceber a quantia que lhe é devida, sem sucesso, contudo. Frisa-se que a impenhorabilidade absoluta traz um conceito de imunidade patrimonial e dá ensejo à ausência de responsabilidade dos contratantes que antemão já visualizam a saída da inadimplência, com grave repercussão negativa para o crédito do mercado. Neste diapasão, deve-se visualizar que, em todos os casos nos quais se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, tampouco de sua família. Lado outro, revela-se desarrazoada a penhora do seu salário no percentual pugnado pelo exequente, qual seja, 30% (trinta por cento), devendo ser fixado em 15% (quinze por cento). À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para determinar que seja penhorado 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos da parte agravada. A penhora deverá ser realizada mês a mês até a quitação da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de junho de 2023